Tribunal: STF
Processo: ARE 1594139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 7º, XXIII C/C ART. 39, § 3º, DA CF/88. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. OMISSÃO REITERADA. ABUSIVIDADE. SUPRIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL. IRDR N. 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07/TJBA). TESE JURÍDICA FIRMADA. CABIMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. CARGO DE ZELADOR. DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A REAL EXPOSIÇÃO À CONDIÇÕES INSALUBRES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CARGO DE GARI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CRITÉRIOS FIRMADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade na forma da Lei Municipal nº 70/97.
2. O Município de Iguaí, nos termos da Lei Municipal nº 70/97, em seu art. 55, estabelece o direito ao adicional de insalubridade
3. Conquanto o Município não tenha promovido a regulamentação dos referido adicional “na forma da lei”, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR n. 0000225-15.2017.805.0000 (Tema 07), firmou tese jurídica nos seguintes termos: “a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova”.
4. Revolvendo a tese jurídica como premissa para a análise do caso sub judice, ao compulsar os autos, observa-se que, além de comprovar a existência de previsão legal (art. 55 da Lei Municipal n. 70/97) e a ausência de regulamentação pelo Poder Público Municipal, as partes recorrentes LUCIANO VIEIRA, LINDINALVA SOUZA PEREIRA, WILSON CASSIMIRO DOS SANTOS, IVANETE MARIA DE JESUS, IRENE BELARMINA SANTOS, ROSEMARE DOS SANTOS, GERMINA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS e ADELINO DA SILVA FILHO comprovam que exercem o cargo de Gari (ID n. 61261391 ao ID n. 61261418), bem assim que a função exercida é manifestamente exposta a agentes (químicos ou biológicos) e condições de trabalho consideradas insalubres, de modo a se revelar desnecessária a realização de perícia, atendendo, portanto, aos critério estabelecidos na tese jurídica firmada no julgamento do Tema 07.
5. Por outro lado, com relação à servidora ALDACI FRANCISCA DA SILVA que exerce o cargo de Zeladora (ID n. 61261422) a mesma solução jurídica não pode ser aplicada, uma vez que, em razão de pairar dúvidas razoáveis sobre a real exposição a agente insalubres de modo a afastar o critério estabelecido no “item iii” da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 07 da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inferese a necessidade de elaboração de perícia, restando forçoso reconhecer a insuficiência de provas para a comprovação do fato constitutivo do direito, ao tempo em que, ante a impossibilidade de desmembramento parcial da ação para reabertura da instrução processual para a específica análise do pleito da servidora ALDACI FRANCISCA DA SILVA, impõe-se o julgamento do seu pedido sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Apelação conhecida em parte e na parte conhecida provida, para: i) julgar extinto sem resolução do mérito o pleito da servidora ALDACI FRANCISCA DA SILVA; ii) julgar procedente o pedido de LUCIANO VIEIRA, LINDINALVA SOUZA PEREIRA, WILSON CASSIMIRO DOS SANTOS, IVANETE MARIA DE JESUS, IRENE BELARMINA SANTOS, ROSEMARE DOS SANTOS, GERMINA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS, ADELINO DA SILVA FILHO, para reconhecer o direito à implantação e ao pagamento do adicional de insalubridade, nos termos do art. 55 da Lei Municipal n. 70/97 com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho), observada a prescrição quinquenal (Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente